Tribunal: TJMT
Processo: 0012060-65.2009.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012060-65.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), L. ALMEIDA DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 03.189.726/0001-02 (APELADO), LUCINES ALMEIDA DA SILVA - CPF: 759.808.941-87 (APELADO), SOELI OLIBONI - CPF: 852.074.381-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada com base na CDA n. 20093881, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, em razão de pedido de desistência apresentado após o cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa, nos moldes da Lei Estadual n. 10.496/2017, e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação e apresentação de defesa pelo executado; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação da verba honorária, especialmente diante da norma especial da LEF e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de Decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios mesmo na hipótese de extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80, quando constatada atuação processual do executado anterior ao cancelamento da CDA, com base no princípio da causalidade.

4. A apresentação de exceção de pré-executividade, com nomeação de curadora especial e defesa técnica válida, configura prestação de serviços advocatícios em resposta à iniciativa processual do exequente, ensejando remuneração.

5. O entendimento consolidado do STJ, a exemplo do REsp n. 1.648.213/RS e do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, respalda a aplicação do princípio da causalidade como critério para a imposição da verba sucumbencial mesmo em hipóteses de cancelamento da CDA..

6. Nos casos em que a defesa apresentada não é determinante para a extinção da execução, mas há efetiva prestação de serviço advocatício anterior ao cancelamento da CDA, a fixação dos honorários por equidade mostra-se adequada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CPC/2015, art. 8o).

7.
A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa, nas hipóteses em que a extinção do feito decorre exclusivamente de cancelamento administrativo da CDA, sem juízo de procedência da defesa, ensejaria enriquecimento sem causa e afrontaria a lógica do sistema processual.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento
:

1.
A extinção da execução fiscal com base no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, não afasta, por si só, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, quando houver atuação processual da defesa anterior à extinção.

2. A fixação dos honorários, nesse caso, deve observar o juízo de equidade, considerando a ausência de nexo direto entre a defesa apresentada e a extinção da demanda.

3. A aplicação do art. 26 da LEF deve ser compatibilizada com os princípios da causalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento indevido da parte que deu causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados
:
Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 26; CPC/2015, arts. 1o, 8o e 85, §§ 2o, 3o, I, 4o, III, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp n. 2088330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01.08.2022; STJ, Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pela
6a Vara Cível da Comarca de Sinop
, na A
ção de Execução Fiscal n.
0012060-65.2009.8.11.0015
, ajuizada contra L. Almeida da Silva & Cia Ltda e Outros, que que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, em virtude do pedido de desistência da execução fiscal, formalizado após o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017. E,

condenou o exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso sustenta
, que a sentença merece reforma exclusivamente quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que a extinção da execução decorreu de cancelamento administrativo da CDA antes da prolação da sentença, nos moldes do art. 26 da Lei n. 6.830/80 (LEF), o que afastaria a imposição de qualquer ônus às partes.

Aduz que o referido artigo prescreve que, em havendo cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da sentença de primeiro grau, a execução deve ser extinta “sem qualquer ônus para as partes”, o que implicaria, no seu entender, o afastamento da verba sucumbencial.

Assevera que o cancelamento se deu por iniciativa própria da Fazenda, em decorrência do reconhecimento da nulidade da CDA, o que afastaria qualquer possibilidade de condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que não houve resistência processual dos executados, tampouco atuação substancial do defensor nomeado,
e que a manifestação da defesa não foi determinante para o pedido de extinção,
o que afastaria a configuração da sucumbência;

Ressalta que
que o princípio da causalidade não se aplica ao caso concreto, haja vista a iniciativa da extinção ter partido da própria Fazenda Pública, sem provocação dos executados.

Destaca ainda que a
ausência de atuação incisiva da Defensoria Pública e o reconhecimento espontâneo da nulidade da CDA pela própria Fazenda também justificariam, subsidiariamente, a aplicação do art. 90, §4o do CPC, com a consequente redução da verba honorária pela metade;

Ao final, requer o provimento da apelação para
afastar a condenação em honorários advocatícios. E, subsidiariamente, que seja reduzido pela metade o valor arbitrado, com base no §4o do art. 90 do CPC

Em contrarrazões,
os apelados — representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso — pugnam pela manutenção da sentença, sustentando a aplicação aplica-se o princípio da causalidade, pois o Estado foi quem ajuizou a execução fiscal com base em CDA posteriormente reconhecida como insubsistente;

Alegam que a extinção da execução, ainda que por desistência e cancelamento da CDA, não afasta o dever de arcar com os ônus sucumbenciais, dado que houve provocação indevida da jurisdição e atuação processual da defesa, ainda que por curadoria especial;

Ressaltam que o processo tramitou por mais de 10 (dez) anos, ensejando desgaste e necessidade de atuação da Defensoria, com apresentação de exceção de pré-executividade, manifestação em diversos atos e acompanhamento contínuo do feito;

Argumentam que a interpretação conferida pelo apelante ao art. 26 da LEF contraria a jurisprudência consolidada, especialmente a do STJ no Tema Repetitivo n. 143 (REsp 1.111.002/SP), que reconhece a necessidade de aferição da responsabilidade pela instauração da demanda como critério para a fixação dos honorários.

Acrescentam ainda, que, ao contrário do pretendido pelo apelante, a jurisprudência tem reiteradamente decidido pela impossibilidade de isenção da Fazenda quando ela mesma reconhece a improcedência da execução somente após resistência da parte executada.

Por fim, requerem o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC (Id. 257123677).

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, extinguiu a execução

com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, em razão do pedido de
desistência da execução fiscal
, formalizado após o
cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa
e,
condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido
, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Merece destaque o trecho da sentença recorrida (Id.
317668857
):

“[...]
Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, na qual denota-se pelo POSTULADO retro da parte Exequente PEDIDO de DESISTÊNCIA com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017 que autoriza a PGE/MT, em seu art. 5o, a desistir das Execuções Fiscais de valor inferior a 160 UPF.

Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relato. Decido.

O artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que “o juiz não resolverá o mérito quando: homologar a desistência da ação”.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro nos artigos 485, VIII, CPC/2015.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias certificando inclusive quanto as CUSTAS, sobre as quais DEIXO de CONDENAR o Exequente, em conformidade com o art. 39 da LEF.

No entanto, considerando que o pedido de DESISTÊNCIA foi após o Executado constituir advogado, CONDENO o Exequente ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 3o, do CPC. [...]”

Os autos foram ajuizados em 10/11/2009, objetivando o recebimento de crédito, materializado na CDA n. 20093881, no valor de
- R$ 64.498,40 (sessenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
, referente a infração decorrente de irregularidade na prestação de contas do contrato de fomento à cultura.

Em 29/04/2024 os executados, ora apelados, por meio da Defensoria Pública apresentaram exceção de pré-executividade em 03/06/2024, alegando a prescrição quinquenal e a prescrição intercorrente e, consequentemente requereu a extinção do feito (Id. 317668395).

Em 30/08/2024, o Estado de Mato Grosso cancelou a CDA e, requereu

a extinção da ação de
execução fiscal, s
em resolução do mérito e sem ônus para as partes, com base no artigo 26 da LEF. (Id. 313569380).

O Juízo de origem extinguiu o processo com fundamento no artigo o artigo 485, VIII do CPC, homologando a desistência da ação. No entanto, em razão ao princípio da causalidade, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2°e 3°, do CPC.

A controvérsia, portanto, cinge-se
recursal repousa, sobretudo, na interpretação e alcance do art. 26 da Lei 6.830/80.

A exegese literal da norma tem sido, por vezes, utilizada pela Fazenda Pública — como neste caso — para sustentar a impossibilidade de imposição de honorários advocatícios nos casos de cancelamento espontâneo da CDA, anterior à sentença e
, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado.

A questão, embora aparentemente singela, revela complexidade na medida em que envolve a harmonização entre norma especial da Lei de Execução Fiscal e os princípios gerais do processo civil.

O art. 26 da Lei n. 6.830/80 estabelece que "
se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
".

A literalidade do dispositivo sugere a inexistência de condenação em honorários advocatícios quando verificado o cancelamento administrativo da CDA, o que fundamentou a decisão de primeiro grau.

Não obstante a aparente clareza da norma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir exceções ao comando literal do art. 26 da LEF, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA.

Essa orientação encontra respaldo na Súmula 153 do STJ, que dispõe: "
a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.
"

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, conforme decidido no REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017.

A aplicação do princípio da causalidade justifica-se pela constatação de que o ajuizamento da execução fiscal gerou a necessidade de contratação de advogado pelo executado, impondo-lhe gastos que não existiriam se o débito não tivesse sido cobrado judicialmente.

Dessarte, o posterior cancelamento administrativo da CDA não pode exonerar integralmente o exequente dos ônus decorrentes de sua iniciativa processual, especialmente quando a extinção ocorre após manifestação defensiva do executado.

Entrementes, em se tratando de extinção da execução com fundamento no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento da Corte Cidadã é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015, o que justifica tratamento diferenciado.

O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3o, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda.

Nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual pode se dar "a qualquer título".

Assim, da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no valor da causa.

Por essa razão, ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015.

A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3o do art. 85 do CPC, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina o art. 1o do CPC/2015.

Veja-se que fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente desproporcionalidade na fixação dos honorários ou, de outro lado, completa ausência de remuneração pelo trabalho técnico desenvolvido.

Neste sentido, o REsp n. 2088330 SP 2023/0265938-5, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/05/2024, consignou que "
Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n . 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção
".

No mesmo sentido, AgInt no AgInt no AREsp n . 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1o/8/2022; AgInt no AREsp n . 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n . 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019; REsp n. 1.801.584/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel . Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.5.

No caso dos autos, restou incontroverso que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que após a citação válida do executado e apresentação de exceção de pré-executividade, informou o cancelamento administrativo da CDA e requereu a extinção do feito.

Essa circunstância demonstra que o exequente deu causa ao ajuizamento da demanda e, consequentemente, à necessidade de defesa técnica pela parte devedora.

O fato de o cancelamento ter ocorrido após a apresentação de defesa pelo executado não pode ser ignorado, pois evidencia que houve efetiva prestação de serviços advocatícios que deve ser adequadamente remunerada.

Dessa feita, a aplicação irrestrita do art. 26 da LEF, sem qualquer temperamento, resultaria em injusto enriquecimento do Estado, que se beneficiaria da prestação de serviços advocatícios sem a correspondente contraprestação.

Assim, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, em que houve efetiva prestação de serviços advocatícios em defesa do executado antes do cancelamento administrativo da CDA, a condenação da Fazenda Pública Estadual, em honorários advocatícios deve ser mantida. Porém os mesmos devem ser fixados, por equidade, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia que se mostra adequada à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível para, reformar a sentença recorrida, mantendo a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, mas fixando-os por equidade, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor da parte apelada, mantidos os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025